Tribunal: STF
Processo: RE 1303607
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, p. 19):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL. DISTINGUISHING ENTRE OS PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 653 E 42. A PARTICIPAÇÃO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO NÃO INTERFERE NA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA DISPOR SOBRE BENEFÍCIO FISCAL. PRETENSÃO EXORDIAL JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. OBSERVÂNCIA À REGRA DE ESCALONAMENTO CONSTANTE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, INCISOS I, II E III, E §§ 4º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A transferência intergovernamental constitucional configura espécie de receita pública que se origina dos próprios cofres públicos, após o processo de tributação, a fim de estabelecer um maior equilíbrio financeiro entre as unidades da federação e garantir as suas respectivas autonomias política, administrativa e financeira. 2. Uma vez que a transferência intergovernamental, matéria de direito financeiro, ocorre após o processo de tributação, não há alteração da competência tributária, razão pela qual o fato do ente municipal ter direito de haver parcela do produto arrecado a título de ICMS, não retira do ente estadual a competência legislativa para disciplinar esse tributo, podendo não só estabelecer aspectos da sua norma tributária impositiva, como também benefícios fiscais. 3. Não há direito do Município, beneficiário do repasse, ao cálculo sobre montantes potencialmente arrecadáveis, como se não houvesse a renúncia fiscal em razão do benefício implementado pelo Estado de Goiás no exercício legítimo de sua competência tributária. 4. A transferência intergovernamental incide somente sobre o montante que efetivamente ingressou aos cofres estaduais após o processo de tributação, segundo a legislação editada pelo ente obrigado ao repasse. Destarte, não há receita tributária a ser partilhada entre os municípios no tocante ao ICMS que não foi arrecadado pelo Estado de Goiás por força dos programas FOMENTAR E PRODUZIR, conforme o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 705.423/SE (Tema 653). 5. O distinguishing expressa a distinção entre os casos para o efeito de se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente. Assim, é necessário delimitar a ratio decidendi, considerando-se os fatos que foram tomados em consideração no raciocínio judicial como relevantes ao encontro da decisão. 6. Não há contraposição ao entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 572.762/SC (Tema 42), cujo teor dispõe que “a retenção de parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”, na medida em que pressupõe que o tributo foi recolhido, fato que não ocorre na situação vertente. 7. Em razão da reforma da sentença, devida é a inversão do ônus sucumbencial, com a consequente condenação da parte autora nos honorários advocatícios. 8. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca da verba advocatícia que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no § 3º, do seu artigo 85. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.” 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 158, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta que o Tribunal de origem contrariou o decidido por esta Corte no Tema 42, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 572.762, concluindo que a retenção por parte do Estado seria inconstitucional, nos termos do referido paradigma.



    Após a determinação de regresso dos autos ao Tribunal de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral com base no Tema 1172, os autos retornaram a esta Corte em virtude da ausência de retratação (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Colegiado a quo, em juízo de retratação, manteve o entendimento anterior nos seguintes termos (eDOC 37, p. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR. REPASSE DO ICMS AO MUNICÍPIO. JULGAMENTO DO TEMA 1172, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO NÃO DIVERGENTE DO CITADO ENTENDIMENTO VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    I – Nos termos do artigo 1.040, II, Código de Processo Civil, o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o recurso anteriormente julgado se a decisão contrariar orientação de tribunal superior. 



    II – Ao julgar o RE 1.288.634 (tema n. 1.172), sob a sistemática da repercussão geral, definiu o Supremo Tribunal Federal que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais (Tema 1.172, Supremo Tribunal Federal). 



    III Ainda que ancorado em tema distinto (tema n. 653, STF), a conclusão do acórdão recorrido caminha no mesmo sentido da solução lida no tema n. 1.172 do Supremo Tribunal Federal, isto é, de que a repartição de rendas tributárias previstas no art. 158, inciso IV, da Constituição, deve considerar o valor efetivamente arrecadado e não o que poderia ter sido amealhado não fossem os incentivos fiscais, inexistindo quantias a serem recebidas pelo município autor, se não houve efetiva arrecadação de ICMS por parte do Estado de Goiás em relação aos programas de incentivos fiscais questionados. 



    IV – Juízo de retratação negativo. Mantido o Acórdão que deu provimento ao reexame necessário e apelação cível interposta pelo ESTADO DE GOIÁS, para reformar a sentença hostilizada a fim de julgar improcedentes os pedidos exarados na inicial. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (Grifei)



    Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a tese de julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1172), que estabeleceu o seguinte:



    “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.”



    Ademais, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente